Tribunal: STF
Processo: HC 204901
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
EMENTA: Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio qualificado. Prisão preventiva. Súmula 691/STF. Gravidade em concreto do crime e periculosidade do agente. Foragido do distrito da culpa. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento pela inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF).



    2. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli.



    3. O STF entende que a condição de foragido do distrito da culpa reforça a necessidade da custódia para se garantir a aplicação da lei penal (RHC 118.011, Rel. Min. Dias Toffoli).



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.